Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708231-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Na origem, apesar de inicialmente concedida a gratuidade de justiça ao autor, em seguida o benefício foi revogado. Intimado a comprovar o pagamento das custas iniciais, o autor quedou-se inerte. Assim, o processo foi extinto nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil e o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC). Interpostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos, Id. 77265204. Ao interpor o presente recurso de apelação, o apelante afirma que deve ser excluído da sentença a condenação em custas e honorários, conforme entendimento oriundo do STJ, eis que a extinção foi baseada na ausência do recolhimento das custas iniciais, o que não daria azo à condenação em ônus sucumbenciais. Assim, requer lhe seja concedida gratuidade de justiça, especificamente para a fase recursal, ante a alegação de não ter condições de arcar com o valor do preparo. Contrarrazões anexadas ao Id. 77265659, tendo o apelado arguído preliminar de falta de interesse recursal. É o relatório. Decido. Infere-se dos autos elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência, notadamente, o valor da causa, R$ 21.985,90. Desse modo, tendo em vista que os documentos acima referidos não são contemporâneos à interposição deste recurso, intime-se o autor/apelante para comprovar documentalmente a alegada pobreza, sobretudo, declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, contracheque dos três últimos meses, e ainda extratos bancários faturas dos cartões de crédito dos três últimos meses. Oportuniza-se, ainda, acostar comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator